Tribunal: TJDFT
Processo: 0751561-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÉBITOS BANCÁRIOS. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA (ART. 42/CDC). DANOS MORAIS MANTIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o requerido contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 6.158,22, referente à restituição do salário do mês de setembro/2023, na forma dobrada, e danos morais no valor de R$ 1.500,00. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que o serviço de cartão de crédito é provido por pessoa jurídica diversa, qual seja, BRB CARD. Pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito. No mérito, afirma ser indevido o ressarcimento do valor na forma dobrada por não estar configurada a má fé prevista no art. 42/CDC. Afirma não haver nexo causal entre a conduta da instituição bancária e o evento, o que afastaria a indenização por dano moral. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
3. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária na retenção da verba salarial do autor.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme o art. 18/CDC todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia econômica respondem solidariamente pelos vícios do serviço. Além disso, o conjunto probatório evidencia que a retenção de numerário foi levada a efeito pelo banco recorrente. Verifica-se, dessa forma, a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo. Ademais, a verificação da responsabilidade ou não da parte é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Preliminar rejeitada.
7. Conforme exposto na petição inicial, o autor é titular de conta vinculada ao banco requerido na qual recebe seus vencimentos. Afirma ter sido debitada pelo banco a integralidade do salário creditado em sua conta corrente a fim de abater saldo devedor de cartão de crédito (BRB Card), o que entende ser indevido, inclusive porque lhe compromete a subsistência.
8. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmou o posicionamento de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
9. No caso, o banco recorrente não apresentou o contrato assinado pelo autor no qual constaria expressa anuência quanto a essa modalidade de pagamento da dívida. Configurada, portanto, falha na prestação do serviço (CDC, art.14), ante a indevida retenção de verba salarial.
10. Quanto à repetição de indébito, o recorrente não comprovou a legalidade do desconto na conta do autor. Assim, correta a condenação ao ressarcimento em dobro do valor indevidamente retido, pois não houve demonstração de engano justificável. Precedente: Acórdão 1671747, 07117984920228070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023.
11. Com relação ao dano moral, o recorrido teve sua renda mensal integralmente retida pelo banco recorrente, o que, por óbvio, comprometeu sua subsistência e de sua família. Configurada, pois, ofensa aos atributos da personalidade. Assim, deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica a que destina.
12. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame, não merecendo reparo a sentença que ora se confirma.
13. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.